Tribunal: CARF
Processo: 11065.902060/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.902060/2010-19
ACÓRDÃO
1001-003.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
A prescrição intercorrente não se aplica no âmbito do processo
administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11. O decurso do
tempo entre a interposição da manifestação de inconformidade e a decisão
administrativa não configura causa de extinção do crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP). ERRO MATERIAL.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório. (Súmula CARF n.o 168).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de prescrição e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para a aplicação da Súmula CARF no
168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1001-003.770, de 14 de março de 2025, prolatado no julgamento do processo
11065.902059/2010-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente Redatora
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902060/2010-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à possibilidade de as estimativas objeto de
compensação não-homologada integrarem o saldo negativo de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O Despacho Decisório da Receita Federal não homologou a compensação, alegando
que havia inconsistências nos valores informados:
 O total das parcelas que compuseram o crédito, segundo a DIPJ, era de R$
833.159,60.
 O total das parcelas informadas na DCOMP foi de apenas R$ 218,853,15.
 O valor do IRPJ devido, conforme a DIPJ, era de R$ 614.306,45.
Diante disso, a Receita entendeu que o montante de crédito informado na DCOMP
era inferior ao saldo negativo registrado na DIPJ, resultando na não homologação da
compensação.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que o valor
do saldo negativo apurado na DIPJ era suficiente para comprovar a quitação do IRPJ devido e
pleiteando a homologação da compensação.
Contudo, a DRJ julgou improcedente a Manifestação, mantendo o Despacho
Decisório, sob o argumento de que:
 O somatório das parcelas informadas no PER/DCOMP não coincidia com o
saldo negativo da DIPJ, contrariando as orientações da Receita Federal.
 A diferença de valores indicava erro na apuração do crédito,
impossibilitando o reconhecimento do saldo negativo pleiteado.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902060/2010-19
3
A contribuinte foi intimada da decisão acima e interpôs recurso voluntário.
A recorrente alega, inicialmente, a ocorrência de prescrição intercorrente,
argumentando que houve uma demora excessiva no julgamento da Manifestação de
Inconformidade, a qual foi protocolada em 19/04/2010, mas só teve decisão proferida em
15/06/2018, ou seja, mais de oito anos depois.
No mérito, sustenta que a decisão da DRJ foi equivocada ao considerar que o
PER/DCOMP apresentou valores inferiores ao saldo negativo registrado na DIPJ. Alega que
procedeu à retificação da DIPJ 2008 em 08/02/2010, demonstrando que o saldo negativo de IRPJ
era de R$ 869.595,70 e que esse valor foi corretamente apurado e informado. Afirma que o
montante dos recolhimentos efetuados por estimativa ao longo de 2007 excedeu o IRPJ devido,
gerando um crédito legítimo para compensação.
Defende que o valor de saldo negativo informado no PER/DCOMP reflete
exatamente o valor remanescente de crédito após a quitação do IRPJ devido, conforme os valores
demonstrados na DIPJ retificada e nos comprovantes de recolhimento anexados. Assim, não
haveria qualquer inconsistência ou erro nos valores informados na compensação.
Além disso, aponta que a morosidade da Receita Federal impediu a retificação das
declarações em tempo hábil. Alega que, como a Receita Federal não permite a retificação de
declarações após cinco anos do fato gerador, a demora no julgamento da Manifestação de
Inconformidade privou a recorrente da possibilidade de corrigir eventuais inconsistências de
forma tempestiva.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos
os demais pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e
adequação. Por essas razões, o recurso merece ser conhecido e devidamente
apreciado por esta instância.
Da prescrição intercorrente
A tese de prescrição intercorrente suscitada pela contribuinte deve ser rejeitada,
uma vez que não se aplica ao processo administrativo fiscal, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 11, que dispõe:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902060/2010-19
4
"Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal."
Trata-se de enunciado vinculante, aprovado pelo Pleno do CARF em 2006 e
reafirmado pela Portaria MF no 277, de 07/06/2018. Dessa forma,
independentemente do lapso temporal entre a interposição da Manifestação de
Inconformidade e a prolação da decisão pela DRJ, não há que se falar em extinção
do crédito tributário por prescrição intercorrente.
No mérito
No mérito, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
ocorrência de erro material no preenchimento do PER/DCOMP, o que exige a
retomada da análise do direito creditório, nos termos da Súmula CARF no 168.
Com efeito, conforme demonstrado pela Ficha 17 da DIPJ (fl. 50) e os DARFs
anexados pela recorrente, verifica-se que a contribuinte apurou CSLL a pagar no
valor de R$ 242.907,32 no ano-calendário 2007, tendo, todavia, efetuado
pagamentos por estimativas, ao longo daquele ano, no montante total de R$
318.736,71, resultando em um crédito de R$ 75.889,73.
Examinando-se a documentação, pode-se concluir que a recorrente cometeu um
erro material na DCOMP, pois, em vez de declarar corretamente todas as parcelas
que compuseram seu crédito, isto é, o total dos pagamentos efetuados (R$
318.736,71), informou apenas o valor líquido de R$ 75.889,73 no campo
"pagamentos". Veja-se:
PARC.CREDITO
IR
EXTERIO
R
RETENÇÕE
S FONTE
PAGAMENTO
S
ESTIM.COMP
.SN/FA
ESTIM.PARCELADA
S
DEM.ESTIM
.COMP
SOMA
PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
0,00
75.889,73
0,00
0,00
0,00
75.889,73
CONFIRMADAS
0,00
0,00
75.889,73
0,00
0,00
0,00
75.889,73

Tal equívoco, que é evidente, fez com que a análise do direito creditório, realizada
pela Delegacia de origem, ficasse limitada ao menor valor entre a DIPJ e a
DCOMP, correspondente, in casu, ao que foi efetivamente declarado na DCOMP,
resultando na não homologação da compensação.
É evidente a existência de erro material na DCOMP, o que atrai a aplicação da
Súmula CARF no 168, conforme o entendimento adotado no Acórdão no 1003-
003.381, da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Dessa forma, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para
que seja reanalisado o direito creditório, considerando os documentos
apresentados pela recorrente e permitindo, caso necessário, a retificação da
DCOMP, a fim de que a compensação seja examinada com base nos valores
efetivamente pagos e disponíveis na DIPJ.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.902060/2010-19
5
Até a conclusão dessa nova análise, mantém-se a não homologação da
compensação, cabendo à autoridade preparadora verificar a suficiência e
disponibilidade do crédito pleiteado e garantir à recorrente oportunidade de
corrigir o erro formal cometido.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a prejudicial
de prescrição e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para a aplicação da
Súmula CARF no 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a prejudicial de
prescrição e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para a aplicação da Súmula CARF no 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 122
DF CARF MF
Original